Tribunal: TJES
Processo: 5014639-97.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014639-97.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANO ALMEIDA DA SILVA
RECORRIDO: TOOTH ODONTOLOGIA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

3ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5014639-97.2023.8.08.0012

CLASSE:
RECURSO INOMINADO CÍVEL

EMBARGANTE 1:
BANCO VOTORANTIM S.A.

EMBARGANTE 2:
FABIANO ALMEIDA DA SILVA

EMBARGADOS:
OS MESMOS
RELATOR:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO E FINANCIAMENTO VINCULADO. 1. EMBARGOS DO BANCO: ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E AUSÊNCIA DE ACESSORIEDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. 2. EMBARGOS DO AUTOR: QUESTIONAMENTO DO PERCENTUAL DE RESTITUIÇÃO (30%). ALEGAÇÃO DE INUTILIDADE DO SERVIÇO PARCIAL E OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E PROVAS. 3. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INTUITO DE REEXAME DE MÉRITO. VIA INADEQUADA. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, limitando-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, CPC).

2. Quanto ao Banco, o acórdão reconheceu a solidariedade por integrar a cadeia de fornecimento, sendo o crédito o meio para viabilizar o serviço viciado.

3. Quanto ao Autor, a decisão arbitrou a restituição proporcional (30%) com base nos serviços efetivamente não executados (prótese definitiva e clareamento), preservando a contraprestação pelos atos já realizados (implantes e extrações), conforme o acervo probatório.

4. A discordância das partes com os fundamentos ou com o desfecho da lide deve ser ventilada pela via recursal própria, e não por aclaratórios.

5. Embargos conhecidos e não acolhidos.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos simultaneamente por
BANCO VOTORANTIM S.A.
e
FABIANO ALMEIDA DA SILVA
contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado do autor, reformando a sentença para declarar a rescisão dos contratos e condenar as rés ao pagamento de danos materiais e morais.

O
Banco Votorantim S.A.
alega contradição e obscuridade quanto à sua responsabilidade solidária, defendendo a autonomia do contrato de financiamento e sua condição de "banco de varejo".

Por sua vez,
Fabiano Almeida da Silva
sustenta omissão e contradição no percentual de restituição fixado em 30%. Argumenta que o serviço prestado parcialmente é inútil, que a obrigação é de resultado e que novos profissionais descartariam o serviço já feito, requerendo a restituição integral (100%).

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

Os embargos são tempestivos e merecem conhecimento. No mérito, todavia, ambos devem ser rejeitados.

1. Dos Embargos do Banco Votorantim S.A.

A insurgência da instituição financeira reflete apenas o seu inconformismo com a tese jurídica adotada. O acórdão foi expresso ao reconhecer a interdependência dos contratos, aplicando a teoria da aparência e a responsabilidade solidária da cadeia de consumo prevista no CDC. Não há obscuridade; há uma decisão fundamentada que contraria os interesses do embargante.

2. Dos Embargos de Fabiano Almeida da Silva.

O autor pretende elevar o valor da restituição material, alegando que o acórdão ignorou a natureza da obrigação de resultado e a inutilidade do tratamento incompleto.

Entretanto, o julgado enfrentou a questão de forma lógica e proporcional. A decisão de restituir 30% fundamentou-se na prova documental de que parte significativa do tratamento foi executada (extrações, implantes e prótese provisória), devendo ser preservada a remuneração por esses atos. O que o embargante chama de "omissão" é, na verdade, um inconformismo com o critério de proporcionalidade adotado pelo Colegiado após a análise das provas.

A tese de que o serviço é "inútil" ou de que precisará ser refeito por terceiros demanda reexame fático-probatório, o que é vedado em sede de embargos de declaração. O acórdão não padece de vício formal; ele apenas não acolheu a pretensão de restituição integral por entender que houve proveito parcial dos serviços.

Conclusão
Ambas as partes buscam, por vias transversas, a reforma do julgado e a rediscussão do mérito, finalidade estranha aos aclaratórios. Se o acórdão decidiu contra as provas ou contra a lei na visão dos embargantes, o remédio jurídico é o recurso às instâncias superiores, e não a reiteração de argumentos já apreciados.

Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e NÃO ACOLHIMENTO dos Embargos de Declaração
de ambas as partes, mantendo-se o acórdão em todos os seus termos.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)